Tribunal: TCU
Processo: 003.877/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo interposto contra decisão do Presidente do TCU que determinou o cancelamento de pensão civil deixada por servidor do TCU fundamentada no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/58 (filha maior de 21 anos e solteira).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso administrativo, interposto por Noemi Barreto de Albuquerque Mello contra decisão do Presidente deste Tribunal que determinou o cancelamento de pensão fundamentada no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/58 (filha maior de 21 anos e solteira), em consequência da constatação de recebimento de renda complementar advinda de benefício pago pelo INSS decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 30, caput , do Regimento Interno c/c o art. 59 da Lei 9.784/1999, em: 9.1. conhecer deste recurso administrativo e dar-lhe provimento, no sentido de tornar sem efeito a medida que determinou o cancelamento da pensão civil deixada pelo ex-servidor Laurindo Marques de Albuquerque Mello, paga à recorrente com base na Lei 3.373/1958, mantendo-se intactos os pagamentos à beneficiária; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente. 9.3. arquivar os presentes autos.